Tribunal: TJDFT
Processo: 0725380-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0725380-75.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ALUMIQUALIT CONSTRUCOES REFORMAS E INCORPORACOES LTDA, EDSON CARVALHO SOARES, MARIA DA SOLIDADE BATISTA DA SILVA SOARES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de ALUMIQUALIT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA; EDSON CARVALHO SOARES e MARIA DA SOLIDADE BATISTA DA SILVA SOARES: “I - Da consulta ao e-RIDF Indefiro o pedido de pesquisa por meio do sistema e-RIDF, uma vez que a parte exequente não é beneficiária de justiça gratuita, tampouco há nos autos recolhimento antecipado de emolumentos relativos às consultas cartorárias. Ressalto, por oportuno, que a consulta ao mencionado sistema não é gratuita. Ademais, nada impede que a própria parte diligencie pessoalmente perante os ofícios imobiliários, a fim de obter as informações pleiteadas. Neste mesmo sentido é a jurisprudência do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. ERIDF. PAGAMENTO PRÉVIO DE EMOLUMENTOS. CONSULTA LIVRE POR QUALQUER INTERESSADO ELETRONICAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO. O pagamento dos emolumentos referentes à consulta no sistema ERIDF encerra encargo do qual a agravante não se encontra desobrigada, uma vez que não é beneficiária da gratuidade de justiça. A utilização do sistema de forma gratuita e indistinta pelos magistrados subverteria a finalidade do instituto, dado que se restringe àqueles que não possuem condições financeiras de realizar o pagamento prévio dos emolumentos, máxime diante da possibilidade de utilização do sistema de busca cartorária por qualquer interessado, por meio de sítio eletrônico exclusivo a esse fim. Recurso desprovido. (Acórdão n.1113383, 07068970720188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/08/2018). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOVAS PESQUISAS DE BENS. INDEFERIMENTO. ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO ECONÔMICA. INEXISTÊNCIA. SISTEMA DE REGISTRO DE IMÓVEIS ELETRÔNICO. PESQUISA. GRATUIDADE. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. 1. É possível a reiteração de consulta aos sistemas à disposição do juízo caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. 2. O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro requerimento de consulta e o segundo é insuficiente para que seja deferida a reiteração da pesquisa. Devem ser demonstrados indícios de alteração da situação econômica do executado, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor. 3. A utilização do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico (eRIDF) não é gratuita e está disponível a qualquer interessado que pague os emolumentos previstos no sítio eletrônico exclusivo a esse fim. A sua pesquisa sem custos deve ser restrita aos beneficiários da gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (AGRAVO DE INSTRUMENTO 0705930- 20.2022.8.07.0000 Relator Desembargador HECTOR VALVERDE SANTANNA. Acórdão 1651030. Disponibilizado no DJ Eletrônico em 20/12/2022). II - Da inscrição dos nomes dos executados em cadastros de inadimplentes Pretende a exequente a inscrição do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes da SERASA. Contudo, "A inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes pelo Juízo é medida excepcional que consiste numa faculdade do julgador, a ser adotada de forma supletiva quando demonstrada a impossibilidade de o próprio credor fazê-la ou se for beneficiário da justiça gratuita." (Acórdão 1676913, 07370447420228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023.). Assim, sem a comprovação do insucesso da parte exequente na inscrição do nome do devedor no referido cadastro, o pedido em questão não encontra passagem. Para além disso, a própria Serasa, por sua conta, já anota em seus assentamentos a distribuição de dos processos de execução, o que revela, no caso concreto e neste estágio processual, a desnecessidade da providência requerida. Nesse sentido, eis o elucidativo julgado do egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFETIVIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. BUSCAS PATRIMONIAIS. INFOJUD. DADOS INACESSÍVEIS AO EXEQUENTE. NECESSIDADE DE AUXÍLIO DO PODER JUDICIÁRIO. SERASAJUD. POSSIBILIDADE DA DÍVIDA ESTAR INSCRITA EM BANCO DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil - CPC, na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". 2. As pesquisas patrimoniais, pelo sistema Infojud, dependem de intervenção judicial, pois envolvem a mitigação do direito à reserva de informações fiscais. Logo, a intervenção judicial é indispensável à obtenção das informações patrimoniais do devedor. Interpretação sistemática do CPC permite concluir que a indicação de bens penhoráveis pode e deve ser feita com auxílio do Poder Judiciário, quando o credor não puder descobrir a existência e localização de bens do devedor por conta própria. 3. Estabelece o art. 782, § 3o, do CPC que "a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes". Na interpretação e aplicação do dispositivo, deve-se considerar dado de extrema relevância: a possibilidade concreta da dívida questionada já estar inscrita. 4. A possibilidade (rectius: probabilidade) é alta já que, entre as fontes dos dados coletados, incluem-se informações decorrentes de tribunais de todos os países, com destaque para as execuções. Os bancos de dados de proteção ao crédito, por iniciativa própria, coletam diariamente informações sobre ações executivas e incluem em suas bases de dados. 5. É legítimo afirmar que, a princípio, toda e qualquer execução judicial de dívida é registrada nas bases de dados das entidades de proteção ao crédito. Pouco importa, ao contrário da preocupação do § 5o do art. 782, do CPC, que se trata ou não de "execução definitiva de título judicial". Todas as execuções, inclusive de títulos extrajudiciais, são registradas. 6. O registro de ações (execuções, monitórias, busca e apreensão etc.) independe de qualquer solicitação do credor. É realizado, reitere-se, por iniciativa própria da entidade de proteção ao crédito. Acrescente-se que, ao lado dessa iniciativa, há compartilhamento permanente de informações entre os arquivos de consumo, o que aumenta exponencialmente a possibilidade de duplicidade de registro, com prejuízo ao bom funcionamento do sistema. 7. Tal aspecto não tem sido abordado pelos Tribunais ao enfrentarem o disposto no art. 782, § 3o, do CPC, nem foi discutido na análise do Recurso Especial 1.814.310, julgado em 24/02/2021, sob a sistemática de recurso repetitivo (Tema 1026). 8. Antes de qualquer providência processual do juiz, é fundamental que o credor (autor da execução), demonstre que, no caso concreto, foram cumpridos cumulativamente dois requisitos: 1) a dívida ainda não está registrada; 2) que, ausente o registro, o credor não pode, por iniciativa própria, promover a inscrição. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1675553, 07333162520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023). Posto isso, indefiro o pedido de inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes da SERASA. III - Da consulta ao SNIPER A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Isso porque constam do SNIPER, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial; e os fechados, conforme dito, já foram objeto de pesquisa por este Juízo. Por fim, em processos cíveis - nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário -, a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. De toda sorte, a patentear essas assertivas, segue o relatório postulado. IV - Do arquivamento provisório do processo No mais, à míngua de bens tornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 81622505. Depois da suspensão/arquivamento, caso a parte exequente postule alguma medida constritiva que se mostrar sem êxito, não haverá solução de continuidade da contagem do prazo da prescrição intercorrente (§ 4o do art. 921 do CPC). As pesquisas de bens por intermédio dos sistemas disponíveis ao Juízo somente serão reiteradas se for demonstrada a modificação da situação econômica do devedor (REsp 1.284.587/SP). Doravante, nos termos do § 4o do art. 921 do CPC, eventuais diligências infrutíferas não ensejarão solução de continuidade do curso do prazo da suspensão e da prescrição intercorrente.” O Agravante sustenta que o exaurimento das medidas para a satisfação do crédito torna legítima a inscrição do nome da Agravada em cadastro de proteção ao crédito por meio do SERASAJUD. Salienta que a legislação em vigor não condiciona a providência à demonstração de que o exequente não pode implementá-la por iniciativa própria. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para “determinar o do pedido para inclusão dos nomes dos devedores no sistema SERASAJUD”. Preparo recolhido (IDs 60565404 e 60565405). É o relatório. Decido. A inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes não é prevista em caráter impositivo no artigo 782, §§ 3° a 5o, do Código de Processo Civil. É claro que não se cuida de medida discricionária, todavia em princípio o juiz pode exigir que o exequente demonstre que não tem meios de implementá-la sem o concurso judicial. Não se vislumbra, sob essa ótica, a probabilidade do direito do Agravante. Também não é possível divisar risco de dano, tendo em vista que não há qualquer indicativo de que a espera pelo julgamento do recurso tem potencialidade para gerar situação de risco de dano irreparável ou de difícil reparação para o Agravante. Nesses termos, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 1o de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator